Tribunal: TJDFT
Processo: 0723306-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, EMPRESARIAL E CIVIL. GRATUITADE DE JUSTIÇA PLEITEADA EM RECURSO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO. CÁRTULA QUE NÃO CIRCULOU. ABSTRAÇÃO. RELATIVIZAÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO. INCONGRUÊNCIAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DATAS POSTERIORES AO FALECIMENTO DA LOCATÁRIA/EMITENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Esta c. Turma tem adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Por isto, deferida a gratuidade de justiça pleiteada pela apelante.
2. Pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC/2015). 2.1. O magistrado, destinatário da prova, deferiu os meios de prova requeridos por ambas as partes e, ao final, considerou suficientes os documentos e testemunhos juntados aos autos para formar convicção, não havendo, ademais, qualquer evidência de arbitrariedade ou teratologia na sentença. Se hão de prevalecer os fundamentos da sentença impugnada, matéria reservada ao mérito recursal.
3. Nota promissória é título de crédito (art. 784, I do CPC/2015) previsto no Decreto 2044/1908 e no Decreto 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), cártula que expressa promessa de pagamento de quantia em dinheiro. Em caso de não circulação do título, como na hipótese dos autos, este mantém-se atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (devedor/embargante) e sua beneficiária (credora/embargada), podendo-se discutir causa debendi conforme amplamente admitido pela jurisprudência (STJ. AgInt nos EAREsp 681.278/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/06/2020, DJe 03/08/2020). 3.1. Do cotejo entre a Nota Promissória e o laudo pericial constantes dos autos, extrai-se que o valor estampado na cártula (R$ 36.852,00), bem como informações relativas à data, ao local de pagamento e ao nome da emitente, foram redigidas por terceira pessoa, ao passo que a emitente (falecida) apenas assinou o documento, sendo impossível precisar se o preenchimento da Nota ocorreu antes ou depois da assinatura. 3.2. Assim, inviável desconstituir o que bem definido em sentença no sentido de “inexistir verossimilhança no relato da embargada, já que optou por colher assinatura de confissão de dívida quando a falecida já estava gravemente debilitada, impondo-se a nulidade do título executivo extrajudicial por vício de consentimento.” (ID36014150 – p.2).
4. Recurso conhecido, preliminar de nulidade de sentença rejeitada e desprovido.